Tribunal: TJSP
Processo: 0040581-86.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação proposta contra o Banco Mercantil do Brasil, reclamando o autor de indevidos descontos em sua conta corrente, na qual recebe benefício do INSS de pensão por morte – Recurso inicialmente distribuído para a 38a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência, considerando que os descontos se referiam a prêmio de seguro-saúde – Redistribuição para a 2a Câmara

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação proposta contra o Banco Mercantil do Brasil, reclamando o autor de indevidos descontos em sua conta corrente, na qual recebe benefício do INSS de pensão por morte – Recurso inicialmente distribuído para a 38a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência, considerando que os descontos se referiam a prêmio de seguro-saúde – Redistribuição para a 2a Câmara de Direito Privado que suscitou este conflito de competência – Pertinência, uma vez que a causa de pedir e que vincula a competência, de acordo com o art. 103 do Regimento Interno desta Corte, se baseia no descumprimento de contrato bancário - Observância do art. 5o, II. 4, da Resolução TJSP no 623/2013 - Acolhimento, com declaração de competência da 38a Câmara de Direito Privado deste Tribunal.